Tribunal: TJMT
Processo: 1016699-29.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016699-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Redator do Acórdão
:
DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR - CPF: 040.226.149-60 (RECORRENTE), WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: com a devida vênia, divirjo do voto condutor para prover, em parte, o recurso de agravo interno e manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Peço vênia para acompanhar o voto divergente pelos fundamentos declinados no referido voto. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. DANO MORAL PURO. REDUÇÃO DO VALOR EM DECISÃO UNIPESSOAL. MÓVEL RECURSAL PARA O RESTABELECIMENTO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. NÃO OCORRÊNCIA. ÚNICA ANOTAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE EXCESSO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há falar em julgamento
extra petita
, pois o capítulo do valor indenizatório foi devidamente devolvido à instância recursal.

2.

Hipótese em que o juízo
a quo
reconheceu a inscrição indevida dos dados da parte autora em órgãos de proteção ao crédito. Dano moral puro.

3.

O
valor estabelecido na origem a título de reparação por dano moral não comporta reforma, por atender o critério da razoabilidade e o quadro fático-probatório, uma vez que os documentos dos autos
evidenciam que a anotação
sub judice
é a única em desfavor da parte.

4.

Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno interposto por
LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR
contra decisão unipessoal que proveu, em parte, o recurso inominado da empresa ora agravada e reduziu o valor do dano moral de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), decorrente da inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

O voto condutor é no sentido de desprover o recurso de agravo interno.

Este vogal comunga do entendimento de que não houve julgamento extra petita, porque a matéria do valor arbitrado foi devidamente impugnada no recurso.

Por outro lado, em visita aos autos, o extrato que acompanha a inicial evidencia ser a única anotação desabonadora em nome da parte agravante (Id. 227446386). Inclusive, o histórico do SCPC, juntado com a contestação, indica que as anotações foram excluídas antes da inscrição
sub judice.

Dessa feita, considerando as circunstâncias fático-probatórias, entendo que a condenação em R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende o critério da razoabilidade, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe.

Nesse sentido: TR-MT, N.U 1022207-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024; TR-MT, N.U 1020318-95.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024; TR-MT, N.U 1065270-65.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024; TR-MT, N.U 1067006-55.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024; TR-MT, N.U 1019188-39.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024; TR-MT, N.U 1000063-73.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para prover, em parte, o recurso de agravo interno e manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, Lei n. 9.099/1995.

Ante a alteração do resultado, condenação em custas e honorários advocatícios da parte ENERGISA MATO HROSSO, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno interposto por
LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR
contra decisão unipessoal que proveu, em parte, o recurso inominado da empresa ora agravada e reduziu o valor do dano moral de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), decorrente da inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

O voto condutor é no sentido de desprover o recurso de agravo interno.

Este vogal comunga do entendimento de que não houve julgamento extra petita, porque a matéria do valor arbitrado foi devidamente impugnada no recurso.

Por outro lado, em visita aos autos, o extrato que acompanha a inicial evidencia ser a única anotação desabonadora em nome da parte agravante (Id. 227446386). Inclusive, o histórico do SCPC, juntado com a contestação, indica que as anotações foram excluídas antes da inscrição
sub judice.

Dessa feita, considerando as circunstâncias fático-probatórias, entendo que a condenação em R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende o critério da razoabilidade, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe.

Nesse sentido: TR-MT, N.U 1022207-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024; TR-MT, N.U 1020318-95.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024; TR-MT, N.U 1065270-65.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024; TR-MT, N.U 1067006-55.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024; TR-MT, N.U 1019188-39.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024; TR-MT, N.U 1000063-73.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para prover, em parte, o recurso de agravo interno e manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, Lei n. 9.099/1995.

Ante a alteração do resultado, condenação em custas e honorários advocatícios da parte ENERGISA MATO HROSSO, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024